Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA À COISA JULGADAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré/agravada sustenta omissão no acórdão, como a preclusão em razão da não interposição de recurso; providência quanto às parcelas vencidas e vincendas; critério de atualização e aplicação da regra do art. 493 do CPC. A parte autora/agravante sustenta contradição, pois o reconhecimento da preclusão da decisão que homologou os cálculos de liquidação de sentença, põe fim a todas as demais questões posteriores.
2. A ordem e a forma de atualização do débito foram fixadas, na sentença/acórdão transitado em julgado. O título judicial foi liquidado, por arbitramento, apontando o valor devido e homologado.
3. As alegações acerca de adjudicação do imóvel, descontos de parcelas, honorários e juros de mora, são matérias que se encontram preclusas, porquanto atinentes à fase de conhecimento, liquidação de sentença ou impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.